Tribunal: TJBA
Processo: 8070342-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8070342-45.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001085-28.2023.8.05.0206 PACIENTE: EDMILSON BISPO DA SILVA IMPETRANTES/ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA E ENZO LUIZ PARAISO LOPES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DO CÁRCERE CAUTELAR. INCABÍVEL. PRAZO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DE MÁCULA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR EM DECISÃO RECENTE. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TEMA RELACIONADO AO MÉRITO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA PELA TURMA JULGADORA. IRRELEVANTE A PRESENÇA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE NO CASO CONCRETO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Edmilson Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimadas. 2. Paciente teve prisão temporária convertida em preventiva, posteriormente ratificada. 3. Defesa alegou excesso de prazo da prisão cautelar, ausência de reavaliação periódica, inexistência de indícios de autoria e materialidade, condições pessoais favoráveis e necessidade de prisão domiciliar. 4. O pedido liminar foi indeferido, com informações prestadas pela autoridade coatora. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) excesso de prazo no cárcere provisório; (ii) ausência de reavaliação da prisão preventiva conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) insuficiência de indícios de autoria e materialidade; (iv) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas; (v) deferimento de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não configurado excesso de prazo da prisão preventiva. Expressa a regularidade da tramitação processual, que, mesmo diante da complexidade e gravidade dos crimes imputados (art. 121, § 2.º, I e IV, e art. 155, § 4.º, IV, do CP), ostenta celeridade destacada. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A prisão preventiva do Paciente foi ratificada em decisão recente, atendendo ao art. 316 do CPP. O eventual descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, não pressupõe o reconhecimento automático de ilegalidade apta a ensejar a soltura do acusado. 8. Não cabe ao presente remédio constitucional o exame e/ou abordagem de temas referentes ao mérito da acusação disposta, matéria intimamente ligada à análise fático-probatória do caso que contrasta com a natureza e finalidade precípua do habeas corpus. Ademais, evidente, in casu, que a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva foram confirmadas pela Turma Julgadora no julgamento do respectivo RESE, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia exarada em desfavor do Paciente. 9. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis do agente, visto que a presença destas não justifica a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. 10. A substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar é resguardada a casos especialíssimos, cabendo ao impetrante o ônus de comprovar de forma concreta o enquadramento e a ocorrência dos elementos ensejadores desta especialidade; o que não ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8070342-45.2024.8.05.0000, da comarca de Queimadas, em que figura como paciente Edmilson Bispo da Silva e impetrantes os advogados Vivaldo do Amaral Adães, Dominique Viana Silva, Bianca Beatriz Barbosa da Cruz, Enzo Luiz Paraiso Lopes, Ana Carolina Bispo Ferreira e Beatriz de Oliveira Scaldaferri. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o habeas corpus e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8070342-45.2024.8.05.0000